Tribunal: TJBA
Processo: 0538731-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538731-34.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: REBECA FERREIRA GUEDES e outros Advogado(s):EDSON HIRSCH NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. PACIENTE RECÉM-NASCIDO. QUADRO DE EMERGÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando operadora de plano de saúde e hospital solidariamente ao pagamento de R$ 120.000,00 a título de danos morais, em razão da negativa de internação em UTI de recém-nascido em estado de emergência, que veio a óbito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se a negativa de internação em UTI, com fundamento em período de carência, é válida; (ii) verificar a existência de responsabilidade solidária do hospital; (iii) definir se houve rompimento do nexo causal em razão do óbito ter ocorrido em hospital diverso; (iv) analisar a configuração e a proporcionalidade do dano moral fixado; (v) determinar a correta base de cálculo e o percentual dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A preliminar de efeito suspensivo foi corretamente rejeitada, por ausência de demonstração de probabilidade de provimento e de risco de dano grave (CPC, art. 1.012). 4. A recusa da operadora fundada em carência contratual de 180 dias mostra-se abusiva, à luz do art. 35-C da Lei 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ, que asseguram cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência após 24 horas de vigência contratual. 5. O hospital, ao admitir paciente em estado emergencial, assume responsabilidade objetiva pela prestação integral do serviço, não podendo se escusar sob negativa da operadora. O laudo pericial evidenciou que a falta de internação imediata contribuiu decisivamente para o óbito, configurando o nexo causal. 6. O dano moral é presumido e decorre tanto da recusa indevida quanto da falha hospitalar, sendo o valor de R$ 120.000,00 adequado à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da indenização. 7. A base de cálculo dos honorários deve recair sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Considerando a complexidade da causa e a atuação processual, majoram-se os honorários para 20% sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, mantendo-se a sentença nos demais pontos. Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de internação em UTI, sob fundamento de carência contratual, em caso de emergência médica, sendo devida a cobertura integral após 24 horas da adesão ao plano de saúde. 2. O hospital responde solidariamente pela falha na prestação do serviço em situação emergencial, ainda que a negativa tenha partido da operadora. 3. O dano moral decorrente de recusa de atendimento em emergência configura-se in re ipsa. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, sendo legítima sua majoração diante da complexidade e do zelo profissional. ” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei 9.656/98, art. 35-C; CPC, art. 85, § 2º; Súmulas 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0045228-92.2022.8.17.2001, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 17.07.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0806544-49.2023.8.19.0037, Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho, j. 07.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 0538731-34.2016.8.05.0001, sendo Apelante Hapvida Assistencia Medica LTDA e outro e Apelados Rebeca Ferreira Guedes e Doveci Ribeiro dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso da ré, apenas para reformar a r. Sentença no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que estes incidam sobre o valor da condenação, mantendo-se, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora